Tribunal: STF
Processo: RE 92694
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. AÇÃO REGRESSIVA EMBUTIDA NA AÇÃO
PRINCIPAL, POR VIA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE (CPC, ART. 70, III). CULPA
DO ACIDENTE, ATRIBUIDA A EMPRESA FERROVIARIA NA AÇÃO PROPOSTA PELO
PASSAGEIRO, E NEGADA EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS, NA AÇÃO REGRESSIVA
EMBUTIDA. A COISA JULGADA QUE RESULTA DESSA SENTENÇA, NÃO ABRANGENDO
OS MOTIVOS DA DECISÃO, AINDA QUE IMPORTANTES PARA DETERMINAR O
ALCANCE DE SEU DISPOSITIVO, NEM ABRANGENDO A VERDADE DOS FATOS,
ESTABELECIDA COMO FUNDAMENTO DA CONCLUSÃO (CPC, ART. 469) NÃO IMPEDE
AÇÃO SUBSEQUENTE DA MESMA EMPRESA FERROVIARIA CONTRA AQUELES
TERCEIROS, A QUEM NOVAMENTE ATRIBUI A MESMA CULPA ANTES NEGADA, AÇÃO
ESTA PARA HAVER PREJUIZOS OUTROS, SOFRIDOS PELA FERROVIA, DISTINTOS
DAQUELE QUE COMPOS NA PRIMEIRA AÇÃO.